Tribunal: TJMT
Processo: 1002840-05.2022.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002840-05.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 705.866.161-87 (RECORRENTE), KATIUCHA FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 011.595.011-73 (ADVOGADO), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO), NEILTON GOMES DE ALMEIDA - CPF: 009.059.971-31 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº 1002840-05.2022.8.11.0004 – Juizado Especial da Fazenda Pública de Barra do Garças - MT.

RECORRENTE:
ESTADO DE MATO GROSSO.

RECORRIDO: FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTROS.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

SERVIDORES PÚBLICOS – AGENTES PENITENCIÁRIOS – PRELIMINAR DE CONEXÃO – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEIÇÃO – DESCONTO INDEVIDO EM VENCIMENTO POR FALTAS INJUSTIFICADAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LABOR – CONDUTA ILICITA – PLEITO DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos materiais, no importe de
R$ 844,38 (oitocentos e quarenta e quatro reais e trinta e oito centavos)
, a cada recorrido, bem como ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
em decorrência do desconto indevido de valores na folha de pagamento por faltas injustificadas.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Da preliminar de conexão.

1.2. Da preliminar de falta de interesse de agir.

2. Mérito.

2.1. Da ausência de conduta ilícita.

2.2.

Da inexistência
de prova do alegado dano moral.

2.3. Combate o valor indenizatório.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e defendendo pela manutenção da sentença recorrida.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar.

1.1.
Da preliminar de conexão.

Rejeito tal preliminar de conexão de ações, pois, no presente caso não há identidade de causa de pedir nas ações mencionadas, tratando-se, portanto, de pretensões distintas.

1.2.
Da preliminar de falta de interesse de agir.

Rejeito a preliminar apresentada, pois, na atual sistemática processual, para o exercício de direito de ação, não há previsão legal de que deve o interessado esgotar todos os meios extrajudiciais para a formulação de seu pleito judicial, como é o caso dos autos.

2.
Mérito.

2.1.
Da ausência de conduta ilícita.

Rejeito tal tese recursal, eis que, restou comprovado por meio de Comunicação Interna Nº 006/2022/CPBG/SRLSP/SAAP/SESP, que o recorrido não se ausentou de suas atividades durante o período da greve (15/12/2022 a 03/01/2022), demonstrando a irregularidade dos descontos efetuados.

Com efeito, entendo que os descontos realizados nos seus holerites, a título de “falta injustificada” são indevidos, fato que, justifica o pleito de restituição dos valores descontados indevidamente.

2.2.

Da inexistência de prova do alegado dano moral.

No que concerne ao pedido indenizatório, entendo que, merece acolhida tal pretensão recursal da parte recorrente, eis que, o conjunto probatório formado nos autos demonstra que os aborrecimentos enfrentados pelos recorrentes em razão do desconto indevido, não se traduzem em exagerados malefícios aos seus sentimentos, ademais, não trazem profunda dor que pudesse causar desgastes a sua personalidade, mas sim são transtornos normais para o contexto fático jurídico vivido hodiernamente, que caracterizam, tão somente, mero aborrecimento do cotidiano que não são suscetíveis de reparação civil.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTATAL. PRELIMINAR DE CONEXÃO NÃO ACOLHIDA. POLICIAL PENAL EM REGIME DE PLANTÃO. DESCONTO NO HOLERITE A TÍTULO DE “FALTAS INJUSTIFICADAS”. EXPEDIENTE DE TRABALHO CUMPRIDO. DESCONTO INDEVIDO. PRETENSÃO RECURSAL DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. MERO DISSABOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Em que pese não tenha havido o pagamento das verbas salarias pelo período trabalhado em caráter emergencial junto ao Estado de Mato Grosso, este fato por si só, não dá ensejo à reparação por dano moral.

(N.U 1001170-85.2022.8.11.0050, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 17/02/2023, Publicado no DJE 22/02/2023).

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CONEXÃO - REJEITADA - SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO - DESCONTOS INDEVIDOS NOS SUBSÍDIOS DOS AUTORES A TÍTULO DE “
FALTAS

INJUSTIFICADAS
” – PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Rejeita a preliminar de conexão com o processo nº. 1023173-24.2021.8.11.0000, pois não é comum pedido ou a causa de pedir entre os processos mencionados, sendo assim não preenchidos os requisitos do artigo 55 do CPC.

2. Restou comprovado, por meio de Comunicação Interna Nº 010/CDP/2022, que os autores plantonistas não se ausentaram do serviço no mês de dezembro/2021, por isso, os descontos realizados nos seus holerites, a título de “
falta

injustificada
” são indevidos e devem ser restituídos.

3. Entendo que a situação vivenciada pelos recorrentes configura apenas mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

4. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

5. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1002932-54.2022.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022).

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que a pretensão judicial da parte recorrente não justifica a indenização pleiteada.

2.3.
Combate o valor indenizatório.
.

No tocante a esta tese recursal, anoto que já afastei a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos, tão logo, respectivo valor indenizatório, na forma pontuada acima.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para o fim de reformar a sentença fustigada e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023